Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-46.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016999-46.2016.8.11.0041
RECORRENTE: RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA
RECORRIDO: SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 43900494):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO PACTO DE EMPRÉSTIMO – ÔNUS DAQUELE QUE SE DIZ CREDOR – ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À falta de resquício probatório quanto ao crédito existente em favor da parte, a improcedência do pedido é medida que impõe.” (Ap no 1016999-46.2016.8.11.0041, Primeia Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, DJ 27/05/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 46006994, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 49826464 -.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão é omisso quanto à alegação de ausência de comprovação de causa extintiva ou modificativa do direito do recorrente, que fez transferência bancária e pagou títulos nominais ao primeiro recorrido.
Aduz que restou violado o artigo 107 do Código Civil, ao argumento de que não há impedimento legal para que o contrato de mútuo seja feito de forma verbal.
Defende que houve ofensa aos artigos 371, II, 700, 701 e 702 do CPC, sustentando que colacionou aos autos documentos que comprovam transferências bancárias em favor dos Recorridos, o que se mostram suficientes para a propositura a ação monitória, sendo que a parte Recorrida não demonstrou qualquer causa extintiva ou modificativa do seu direito.
Recurso tempestivo (ID 54562451).
Contrarrazões (ID 57333467).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 489 e 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão é omisso quanto à alegação de ausência de comprovação de causa extintiva ou modificativa do direito do recorrente, que fez transferência bancária e pagou títulos nominais ao primeiro recorrido.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, inclusive tratando da suposta omissão apontada, senão vejamos:
“(...)No interesse de comprovar a existência de crédito em seu favor e a pactuação de mútuo verbal entre os litigantes, o autor/apelante instruiu os autos, para além dos termos do acordo avençado entre os apelados e a CEF (cf. ID 40030507), com comprovantes de transferência de valores da conta de sua titularidade para a conta bancária pertencente ao seu genitor e réu, Sebastião Benevites (cf. ID 40029994 e 40029995) e comprovantes de pagamento das prestações avençadas junto à CEF (cf. ID 40029996/40030506).
O art. 700 do CPC/2015 estabelece que a “ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.
O procedimento monitório veio acelerar a prestação jurisdicional, privilegiando aquele que detém prova escrita de um crédito, cuidando-se de mecanismo processual de rito célere e cognição sumária, destinado à constituição de um crédito a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.
Sobre a prova escrita do crédito, o processualista Ernane Fidelis dos Santos, entende que:
"o documento escrito mais comum do título monitório é o que vem assinado pelo próprio devedor, das declarações unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes" (in Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro, Belo Horizonte, Del Rey, 1996, p. 41).
Colaciono, ainda, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves que ensina:
(..) procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo.
(...)
Trata-se, de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito. (Manual de Direito Processual. 9a. ed. 2017, p. 1.011).
E é nesse sentido a jurisprudência do STJ:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE PROVA ESCRITA PARA OS FINS DO ART. 1.102-A DO CPC. 1. A apresentação de documentação que comprova a existência e liquidez do crédito satisfaz o requisito da prova escrita exigido na ação monitória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no REsp 1242498/RN – Primeira Turma – Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI – Julgto. em 27/09/2011 – DJ do dia 04/10/2011).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO QUE REVELE RAZOÁVEL EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. 1. (...). 2. Para a admissibilidade da ação monitória considera-se prova escrita todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança de determinada dívida, ainda que unilateral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no REsp 963.656/DF - Rel. Des. VASCO DELLA GIUSTINA (convocado do TJ/RS) – Terceira Turma – Julgto. em 19/05/2009 – DJ do dia 08/06/2009).
Não há “prova escrita” apresentada pelo autor/apelante que satisfaça a comprovação mínima e razoável de um negócio firmado entre as partes a admitir o processamento da ação monitória, porquanto, não é possível constatar a que título os pagamentos efetuados pelo autor/apelante e as transferências bancárias realizadas por ele para a conta corrente de titularidade de seu genitor, o réu/apelado Sebastião Benevides, foram efetivadas, de modo que do cotejo analítico dos autos não há qualquer resquício probatório que dê guarida a alegação de mútuo verbal entre os litigantes. (...)”
Assim, evidencia-se a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que restou violado o artigo 107 do Código Civil, ao argumento de que não há impedimento legal para que o contrato de mútuo seja feito de forma verbal.
Defende que houve ofensa aos artigos 371, II, 700, 701 e 702 do CPC, sustentando que colacionou aos autos documentos que comprovam transferências bancárias em favor dos Recorridos, o que se mostram suficientes para a propositura a ação monitória, sendo que a parte Recorrida não demonstrou qualquer causa extintiva ou modificativa do seu direito.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em contrato particular de prestação de serviços sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes.
2. A ação monitória não é a via processual cabível para cobrar dívida ilíquida. Conforme já decidido por esta Corte, "A ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório" (AgRg no REsp 1.402.170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 14/03/2014).
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, considerou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. A revisão desse entendimento exige o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1851342/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV